Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715692-71.2024.8.07.0006 RECORRENTE: JOSE DE SALES RIOTINTO SOBRINHO, ANGELA MARIA DO NASCIMENTO RIOTINTO RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTACIONAMENTO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. DEVER DE CAUTELA AO SAIR DA VAGA. CULPA EXCLUSIVA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto para condená-las, solidariamente, a pagar à parte requerida, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais). 2. O fato relevante. As partes requerentes, ora recorrentes, sustentam que não houve análise da preliminar de intempestividade em relação à contestação e ao pedido contraposto, apresentados fora do prazo legal. No mérito, argumentam que a sentença ignorou a culpa da requerida no acidente, que não respeitou a sinalização de cruzamento e não reduziu a velocidade ao se aproximar do estacionamento, havendo concurso de culpas entre os envolvidos. Sustentam, ainda, a responsabilidade solidária do supermercado COMPER, alegando que ele falhou em seu dever de sinalizar adequadamente o estacionamento e de garantir a segurança dos consumidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em apurar a dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em estacionamento de supermercado, aferir o grau de responsabilidade das partes, e o consequente dever de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Primeiramente, afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois se constata que a ata de audiência foi juntada aos autos no dia 19.11.2024, sendo conferido o prazo de 2 dias úteis para as partes requerentes e, sucessivamente, o prazo de 5 dias úteis para os requeridos apresentarem defesa. A parte requerida/recorrida apresentou contestação dentro do prazo, em 29.11.2024 (ID 68389136), de modo que não há que se falar em intempestividade. 5. Do conjunto probatório constante nos autos, especialmente do vídeo de ID 68389135, verifica-se que a colisão entre os veículos ocorreu em um estacionamento de supermercado. A parte recorrida seguia pela via de circulação do estacionamento, quando a parte recorrente, saindo de uma das vagas de estacionamento, veio a colidir na lateral do veículo da recorrida. 6. Conforme art. 34 do CTB, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Além disso, nos termos do art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”. 7. No caso, cabia à parte recorrente observar as condições de tráfego dentro do estacionamento e agir com a cautela máxima ao sair da vaga de estacionamento. Em situação de manobra entre veículos, a parte que já está em movimento, ou seja, quem já se encontra no curso da via (no caso, a recorrida), tem a preferência de passagem em relação a quem está saindo de uma vaga de estacionamento. 8. O argumento de culpa concorrente entre as partes não se sustenta, uma vez que a recorrida não cometeu qualquer falha ao continuar seu trajeto dentro do estacionamento, estando em pleno exercício de seu direito de circulação. A parte recorrente, por sua vez, ao tentar sair da vaga de estacionamento, não observou adequadamente o fluxo dentro do estacionamento, o que caracteriza sua culpa exclusiva pelo acidente. 9. Por fim, no que tange à alegação de falha na sinalização do estacionamento do supermercado, não restou comprovado que tal deficiência tenha causado o acidente. Não há vínculo causal entre a possível falta de sinalização e o acidente, visto que o fator determinante para o ocorrido foi a atitude da recorrente, que agiu de forma precipitada ao tentar sair da vaga sem observar a situação do tráfego de veículos. 10. Desse modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo evento danoso, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, conforme a sentença. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso não provido. 12. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). ________ Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 36. (Acórdão 1989260, 0715692-71.2024.8.07.0006, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO PLEITEADA. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes requeridas/recorridas em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e acolhimento do pedido contraposto, com condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão de gratuidade de justiça. 2. O fato relevante. Em suas razões recursais, os embargantes apresentam suas razões no mesmo sentido, quanto à ocorrência de erro material. Sustentam que o acórdão, ao suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da suposta concessão de gratuidade de justiça aos recorrentes, incorreu em erro, pois não houve pedido ou deferimento de gratuidade em qualquer grau de jurisdição, sendo que, inclusive, o preparo recursal foi regularmente pago. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na hipótese dos autos, a ação foi proposta pelas partes requerentes/recorrentes, ora embargadas, em razão de acidente de trânsito ocorrido em estacionamento de supermercado, na qual os embargados pleitearam indenização por danos materiais e morais, tendo a sentença julgado improcedentes seus pedidos e, ao mesmo tempo, acolhido o pedido contraposto da segunda parte requerida, condenando os requerentes ao pagamento de indenização por danos materiais. Irresignados, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, o qual foi analisado e, por meio de acórdão, restou negado provimento ao recurso, mantendo-se a condenação determinada na sentença, além de fixar custas e honorários advocatícios em desfavor dos recorrentes, com a suspensão da exigibilidade em razão de suposta gratuidade de justiça. 5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste aos embargantes, porquanto não houve pedido de concessão de gratuidade de justiça ou deferimento do referido benefício. Os próprios recorrentes procederam ao regular recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, não havendo, portanto, que se falar em suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material apontado, de modo que o item 12 do Acórdão de ID 71070915 passe a constar com os seguintes termos: “Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (Acórdão 2009375, 0715692-71.2024.8.07.0006, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e não há requerimento de concessão do aludido benefício nas razões do apelo extremo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) Por fim, registre-se que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 74029723, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Nada a prover quanto ao pedido de intimação da parte adversa acerca do valor depositado, porquanto quaisquer requerimentos de cumprimento de sentença e eventual declaração de quitação devem ser deduzidos perante o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal